Tribunal: TJES
Processo: 5001189-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERENILDA PEREIRA DIAS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga procedente o pedido contra consumidor, com base na distribuição estática do ônus da prova, sem distribuir previamente sobre a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório. Precedentes.

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ERENILDA PEREIRA DIAS, ora ré, em face da r. sentença de id. 8219938, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA” promovida por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora apelada, que julgou parcialmente procedente os embargos, para reconhecer a abusividade da Cobrança de Serviço de Terceiro no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), determinando o desconto do valor efetivamente devido, acolhendo no mais a pretensão monitória, resolvendo o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte apelante ao pagamento do valor constante da inicial, acrescido de juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Ademais, consignando a sucumbência mínima da apelada, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado monetariamente. Por fim, determinou-se a suspensão da cobrança das verbas sucumbenciais por entender pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita à devedora.

Em suas razões recursais de id. 8219941, sustenta a apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma. Em suma, parte do pressuposto de sua hipossuficiência por incidência do CDC, apontando a abusividade da taxa de juros contratada. Ainda, aduz, que seria ônus da apelada a prova das condições especiais que denotaria risco diferenciado em razão de condições pessoas da consumidora apelante, do qual não teria se desincumbido.

Contrarrazões em id. 8219945. Arguiu a apelada, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutou a tese da apelação pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001189-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERENILDA PEREIRA DIAS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ERENILDA PEREIRA DIAS, ora ré, em face da r. sentença de id. 8219938, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA” promovida por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora apelada, que julgou parcialmente procedente os embargos, para reconhecer a abusividade da Cobrança de Serviço de Terceiro no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), determinando o desconto do valor efetivamente devido, acolhendo no mais a pretensão monitória, resolvendo o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte apelante ao pagamento do valor constante da inicial, acrescido de juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Ademais, consignando a sucumbência mínima da apelada, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado monetariamente. Por fim, determinou-se a suspensão da cobrança das verbas sucumbenciais por entender pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita à devedora.

Em suas razões recursais de id. 8219941, sustenta a apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma. Em suma, parte do pressuposto de sua hipossuficiência por incidência do CDC, apontando a abusividade da taxa de juros contratada. Ainda, aduz, que seria ônus da apelada a prova das condições especiais que denotaria risco diferenciado em razão de condições pessoais da consumidora apelante, do qual não teria se desincumbido.

Contrarrazões em id. 8219945. Arguiu a apelada, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutou a tese da apelação pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide com amparo no art. 355, I do CPC, sendo pressuposto a desnecessidade de produção de outras provas além das provas dos autos para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que o douto Juízo de origem não apreciou a questão atinente à distribuição do ônus probatório antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo e fixou os pontos controvertidos antes do julgamento, de modo a oportunizar efetivamente que cada parte pudesse se desincumbir de seu ônus probatório.

Neste ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir se inexistente a distribuição do respectivo ônus.

Após, foi proferida a respeitável sentença ora recorrida, baseada em parte na distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando improcedente a ação. Vale citar:

“Além disso, ressalto que a taxa cobrada de um cliente pode diferir da taxa média, pois diversos fatos como o prazo e o volume da operação, bem como as garantias oferecidas, explicam as diferenças entre as taxas de juros, até porque, tendo taxas menores e até pouco maiores é que se faz uma média.

Deve-se levar em consideração diversos aspectos componentes do sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do contrato, tais como o custo de captação, a taxa de risco, custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e finalmente o lucro da Requerida que procedeu a operação.

(...)

É dizer, que a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade (Súmula nº. 382/STJ),
admitindo a respectiva redução tão somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado
.

Assim, mantenho a taxa de juros pactuada entre as partes, não havendo que se falar em abusividade, tampouco readequação e/ou inutilização da média de mercado.”

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa da consumidora apelante.

Neste sentido, existem precedentes desta E. Primeira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – [...] CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 4. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício; [...]; 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0009923-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA. 1. Na petição inicial, os apelantes pugnaram pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “Informem as partes se pretendem produzir outras provas, especificando-se, em 10 dias”. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório; 3. Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; 4. Sendo assim, a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; 6. Prejudicado o recurso de apelação; [...] (TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022).

Ademais, vale invocar alguns precedentes dos Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória. Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública. Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada ex ofício, que não configura decisão extra petita. Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado. (TJSP, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença. 2. A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4. Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor. 5. [...]. 8. Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto. (TJRJ, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada. (TJDFT, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO. APELOS PREJUDICADOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (TJPR, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (TJRS, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Ressalto que a tese atinente aos juros excessivos, que é a principal tese da defesa, foi afastada em sentença com base na ausência de prova de que os juros destoariam da taxa média de mercado, bem como sobre ausência de demonstração de fatores que desautorizariam uma taxa de juros diferenciada no caso concreto sob análise.

Assim, veja-se, além de não se ter feito a devida fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, mas tão somente um despacho oportunizando a especificação de provas, também se impôs à consumidora em sede de sentença o ônus da prova de fato negativo.

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação, DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO, que veiculou tão somente pedido de reforma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)